Tribunal: TJBA
Processo: 0500748-26.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500748-26.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: C A DA SILVA MEDICAMENTOS

Advogado(s)
:
SAMUEL GUSMAO FERNANDES LOPES, MAVIO ALVES DA SILVA

APELADO: CSB-CERAMICA SIMONASSI BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
EVILA DEVEZA SANTOS CARRERA, THIAGO LIMA PORTO

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENVOLVENDO CAMINHÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. VERSÕES CONFLITANTES. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. DINÂMICA COMPATÍVEL COM MANOBRA DEFENSIVA. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA RECONVENÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0500748-26.2014.8.05.0274
, em que figuram como apelante
C A DA SILVA MEDICAMENTOS
e como apelada
CSB-CERAMICA SIMONASSI BAHIA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores s integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator